Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012321-72.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA XAVANTINA
Agravante : JOSÉ CARLOS BIESDORF
Agravada : AUREA CRISTINA SOUSA VAZ
Número do Protocolo: 1012321-72.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS BIESDORF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação de “Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios” (Proc. no 1000475-22.2020.811.0012), ajuizada contra o agravante por AUREA CRISTINA SOUSA VAZ, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora “para o fim de fixar alimentos compensatórios no montante de 3,5 (...) salários mínimos mensais, equivalentes a R$ 3.657,50 (...), devidos pelo Requerido (...) em favor da Requerente (...) desde a data de citação e intimação do Requerido, pelo período de 1 ano a partir da realização do primeiro depósito”, sob pena de penhora de “tantos bens quanto bastem para satisfazer a dívida, sem prejuízo de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto judicial, além de condenação por ato atentatório à justiça (art. 77, §1o, do CPC), com aplicação de multa prevista na legislação” (cf. ID 45959473).
O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, argumentando que não há provas nos autos “de que o agravante esteja usufruindo com exclusividade de eventual renda gerada ‘por patrimônio comum’”, afirmando que os documentos apresentados pela autora/agravada “são frágeis e não comprovam os citados ‘bens do casal adquiridos por esforço comum, na constância da união’”, ao contrário, “pela própria inicial, é previsível constatar, que o agravante, quando do início da união estável, já possuía consistente patrimônio, a exemplo de imóveis rurais, urbanos, gado bovino, veículos, dentre outros”, não havendo patrimônio adquirido pelo casal na constância da união que possa ensejar a concessão dos alimentos compensatórios em favor da agravada (cf. ID 45959487 - Pág. 10/11).
Ressalta, ainda, que “a relação entre ambos (os litigantes) sempre foi vista por quase todos de N. Xavantina e região, como namoro, com várias ‘idas e vindas’, portanto, com vários rompimentos e reatamentos, onde cada qual morava em sua casa e cada qual cuidava de seus filhos, bem como, o agravante cuidava de seus negócios e a agravada cuidava de sua boutique de roupas”, reafirmando que “inobstante não haver patrimônio líquido (sic), adquirido pelo casal, embora tenha havido pequena ampliação dos bens nominados ao agravante(três veículos e alguns bovinos), esses nunca contaram com o esforço da agravada, para tal consecução, eis que a mesma nunca dispendeu tal esforço”, tendo a autora/agravada omitido, por outro lado, a existência de saldo patrimonial negativo e os diversos pagamentos efetuados pelo agravante em favor dela, que necessariamente “representariam antecipação da meação, caso houvesse patrimônio positivo dos ‘bens adquiridos durante a união’” (cf. ID 45959487 - Pág. 16/17).
Sustenta, ainda, que “a agravada sempre foi e é microempresária, autônoma, trabalha regularmente, tem rendimentos regulares, e não carece de alimentos compensatórios, a serem suportados pelo requerido/agravante” (cf. ID 45959487 - Pág. 18), sendo que mesmo após o encerramento das atividades da loja denominada “Evidência”, pela qual a agravada comercializava roupas, ela continuou efetuando a venda diretamente nas casas dos seus clientes, além de ter constituído em 07/01/2020 o sítio eletrônico denominado “nxemfoco.com.br”, que lhe confere uma renda média de R$ 2.700,00 por mês, sendo que o somatório das rendas por ela auferidas é suficiente para a sua manutenção e subsistência, não havendo necessidade dos alimentos pretendidos e deferidos, além do que as despesas listadas pela agravada que serviram de base para a fixação dos alimentos, incluem despesas dos dois filhos da autora/agravada com outra pessoa, que inclusive já são contemplados com pensão alimentícia paga pelo pai, razão pela qual, acaso mantida a obrigação de prestar os alimentos compensatórios, estes deverão ser minorados para um terço do montante fixado, considerando-se ainda as possibilidades do agravante, que arca com o pagamento de despesas de seus filhos legítimos.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja o agravante exonerado da obrigação alimentar ou que sejam reduzidos os alimentos fixados; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 45959487).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado.
Esse entendimento é o comungado pelo eg. STJ, que já consolidou o posicionamento de que, “detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação” (REsp 933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008).
Em análise preliminar, não vejo elementos convincentes de que existia uma irremediável dependência econômica da autora/agravada em relação ao réu/agravante, e nem de que resta caracterizada uma situação de premente penúria econômica a ensejar a imediata fixação de alimentos antes de ter sido estabelecido o contraditório entre as partes.
Extrai-se dos autos, em uma análise superficial da questão, que a autora/agravada é jovem (36 anos de idade) e, ao que tudo indica, está em perfeito estado de saúde, inexistindo situação excepcional ligada a suas características pessoais; possui plena capacidade laborativa, inclusive constituiu sítio eletrônico que lhe confere renda, ainda que variável.
Em contrapartida, ainda que o réu/agravante possua renda substancialmente maior que o da autora/agravada, não se pode perder de vista que o simples fato de existir diferença de rendimentos entre as partes não é suficiente à fixação da verba alimentar, pois, como dito, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verba, tampouco a manter idêntico status financeiro que possuíam quando juntos, sendo os alimentos provisórios decorrentes de um dever de solidariedade.
Além disso, não está exatamente clara nos autos a questão referente ao patrimônio supostamente constituído durante a união estável, sendo que inclusive a natureza da relação é questionada pelo réu/agravante nas razões recursais.
Por essa perspectiva, mostra-se mais prudente e adequada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que se aguarde a dilação probatória, que apure a efetiva viabilidade/necessidade da agravante e para que seja definida com maior precisão a questão posta em liça.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos constantes dos autos, inclusive pelo contraponto feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Considerando que a parte agravada já ofertou contrarrazões (cf. ID 46821479), apenas comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz da causa, para fins de conhecimento, vindo os autos conclusos a seguir para análise do mérito recursal.
Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator